Tribunal: STF
Processo: EP 202
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, decorrente da Ação Penal 2577/DF, julgada parcialmente procedente para condenar o réu à pena total de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, em repois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu foi também condenado ao pagamento solidário de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Com o trânsito em julgado, determinei, em 22/03/2026, o início do cumprimento da pena em regime fechado.
Em 14/04/2026, deferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 168).
Em 04/05/2026, a defesa formulou o pedido de visita do apenado à sua genitora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, em sintonia com os documentos carreados, considerando a idade avançada (DOC.1) e o delicado estado de saúde da mãe do apenado (DOC.3 ao DOC.5), requer-se a permissão do douto Ministro Relator para que o apenado possa visitar sua genitora na Rua Manoel Lobato, Praça Professor Ângelo, nº 1, Centro, Leopoldina/MG, CEP nº 36.700-196 (DOC.2), em dia a ser definido por Vossa Excelência, no horário de visitação compreendido das 12hs às 19h” (eDoc. 183).
Em 07/05/2026, a defesa formulou requerimento: “Ante o exposto, em sintonia com os documentos carreados (DOC.1 ao DOC.3), requer-se a permissão do douto Ministro Relator para que o Apenado possa comparecer as consultas que serão realizadas nos dias 22/05/2026, 22/07/2026, 23/09/2026 e 25/11/2026, sempre às 8h30minutos, na Avenida Getúlio Vargas, nº 345, 4º andar, Leopoldina/MG, no consultório da doutora Natália Beatriz, Neves Freire Viola, CRM/MG nº 46.368, telefone 32-98441-5037, com a possibilidade, a critério da médica, da realização de exames complementares no Medical Laboratory, localizado na Rua Plóbio Cortês, nº 34, Centro, Leopoldina/MG, CEP nº 36.700-100, telefone 32- 3691-5015 e no Prontocor, localizado na Avenida Dr. Passos, nº 719, Bairro Barra, Muriaé/MG, CEP nº 36.880-000, telefone 32-3729-3800, com a expedição de ofício ao diretor do presídio de Leopoldina/MG permitindo a promoção dos trâmites operacionais (art. 120, parágrafo único, Lei n. 7.210/1984)” (eDoc. 191).
Em 11/05/2026, determinei a intimação da defesa para que informasse a data pretendida para a visita, bem como a sua duração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 198).
Em 12/05/2026, a defesa manifestou-se: “a data pretendida para visitar sua genitora é o dia 13/05/2026, com período de visitação das 12h às 17h, dada a preocupação do Apenado com relação ao estado de saúde de sua genitora e o provável pouco tempo de vida dela. Caso não seja possível, requer-se que a visitação seja deferida para o dia 14/05/2026, ou o dia 15/05/2026, ou o dia 18/05/2026, com período de visitação das 12h às 17h no dia que Vossa Excelência deferir” (eDoc. 200)
Em 12/05/2026, autorizei o deslocamento do apenado, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para visitar sua genitora (eDoc. 202).
Em 14/05/2026, autorizei a liberação do apenado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO para comparecimento em 22/05/2026, 22/07/2026, 23/09/2026 e 25/11/2026, às 08:30h, no seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 345, 4º andar, Leopoldina/MG; Telefone: (32) 98441-5037 (eDoc. 208). 
Em 25/05/2026, a defesa requereu: “Ante o exposto, em sintonia com os documentos médicos carreados do DOC.1 ao DOC.5, requer-se a permissão do douto Ministro Relator para que o Apenado possa realizar, no dia 08/06/2026, entre às 07h e 10h30min da manhã, na Clínica Ver Imagem, Avenida Getúlio Vargas, nº 260, Leopoldina/MG, CEP nº 36.700-000 e no Laboratório Côrtes Villela, Rua Plóbio Cortês, nº 34, Leopoldina/MG, CEP nº 36.700- 100, os exames indicados do DOC.3 ao DOC.5, com retorno a consulta médica com a doutora Natália Beatriz Neves Freire Viola, CRM/MG nº 46.368, no dia 11/06/2026, às 10h30min, no consultório localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 345, 4º andar, Leopoldina/MG, com a expedição de ofício ao diretor do presídio de Leopoldina/MG permitindo a promoção dos trâmites operacionais (art. 120, parágrafo único, Lei n. 7.210/19842 )” (eDoc. 217).
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO tem 61 (sessenta e um) anos, e cumpriu 2 (dois) meses e 3 (três) dias de pena. Não há registro de remições homologadas. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão, e encontra-se em prisão domiciliar. 

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do atendimento médico e dos exames. 
Os exames laboratoriais e de imagem foram prescritos pela médica cardiologista assistente, Dra. Natália Beatriz Neves Freire Viola (CRM/MG nº 46.368), para acompanhamento de moléstia grave do apenado. A realização dos procedimentos diagnósticos ocorrerá na Clínica Ver Imagem, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 260, Leopoldina/MG, e o Laboratório Côrtes Villela, localizado na Rua Plóbio Cortês, nº 34, Leopoldina/MG. Constatou-se, ainda, o agendamento de consulta médica de retorno com a referida médica cardiologista para o dia 11/06/2026, às 10:30h, em seu consultório profissional na Av. Getúlio Vargas, nº 345, 4º andar, Leopoldina/MG (eDocs 218 e seguintes).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) AUTORIZO a liberação do apenado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO para comparecimento aos seguintes exames/consultas: dia 08/06/2026, entre às 07:00h e 10:30h, para a realização dos exames prescritos na Clínica Ver Imagem (endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 260, Leopoldina/MG, CEP: 36.700-000) e no Laboratório Côrtes Villela (endereço: Rua Plóbio Cortês, nº 34, Leopoldina/MG; CEP: 36.700-100); dia 11/06/2026, às 10:30h, para consulta médica com a Dra. Natália Beatriz Neves Freire Viola (CRM/MG nº 46.368), no consultório situado na Av. Getúlio Vargas, nº 345, 4º andar, Leopoldina/MG. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.

B) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente